Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-75.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001637-75.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA SEDENIR ZINI - CPF: 241.458.409-25 (RECORRENTE), NANCI PEREIRA TEIXEIRA SEJOPOLES - CPF: 508.559.051-15 (ADVOGADO), PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001637-75.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1001637-75.2026.8.11.0001

Recorrente:
Picpay Bank - Banco Multiplo S.A

Recorrido
:
Maria Sedenir Zini

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexistência do débito decorrente de contratação fraudulenta e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A autora sustenta ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que utilizaram seus dados pessoais para abertura de contas bancárias, contratação de financiamento e realização de outras operações financeiras sem autorização, resultando em inscrição indevida de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação que originou a dívida objeto da negativação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos necessários para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não produz prova apta a demonstrar a origem, validade e regularidade da contratação que deu ensejo às cobranças e à negativação impugnadas.

4.

O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora incumbe à instituição financeira, especialmente diante da relação de consumo e da inversão do ônus da prova deferida em favor da consumidora.

5.

A apresentação de biometria facial e de cópia de documento pessoal, isoladamente, não constitui elemento suficiente para comprovar a efetiva contratação do serviço financeiro, conforme entendimento consolidado pela Conclusão n.º 11 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

6.

A ausência de comprovação da contratação evidencia falha na prestação de serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

A indenização por danos morais não é cabível quando a parte autora deixa de apresentar os extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA referentes aos últimos cinco anos, impossibilitando a verificação da existência de inscrições anteriores e a aferição da efetiva potencialidade lesiva da negativação impugnada.

8.

A Súmula 52 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso impede o reconhecimento do dano moral nessas circunstâncias, por ausência de comprovação dos pressupostos necessários à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira deve comprovar de forma idônea a origem e a regularidade da contratação que fundamenta a cobrança e a inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes.

2.

A biometria facial e a cópia de documento pessoal, desacompanhadas de outros elementos de convicção, não demonstram suficientemente a contratação de serviços financeiros.

3.

A ausência de comprovação da contratação caracteriza falha na prestação de serviço e enseja a declaração de inexistência do débito.

4.

A ausência de apresentação dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos impede o reconhecimento de danos morais decorrentes de negativação, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei n. 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conclusão n.º 11 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe n.º 11.799, de 01.10.2024; TJMT, Súmula 52 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso; TJMT, N.U. 1028670-11.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 07.10.2024, publ. 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001637-75.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1001637-75.2026.8.11.0001

Recorrente:
Picpay Bank - Banco Multiplo S.A

Recorrido
:
Maria Sedenir Zini

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Picpay Bank - Banco Multiplo S.A.

Ação:
Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial de Cáceres
-MT
.

Sentença
(Id.

366980876
):
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência de débito e fixou danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
366980878
):
defende a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pleitos autorais e, alternativamente, para que sejam afastados os danos morais ou reduzido o “quantum” indenizatório.

Contrarrazões
(Id.
366980882
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001637-75.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1001637-75.2026.8.11.0001

Recorrente:
Picpay Bank - Banco Multiplo S.A

Recorrido
:
Maria Sedenir Zini

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo banco recorrente contra a sentença proferida na presente
Ação
Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais
proposta por
Maria Sedenir Zini
em face de
Picpay Bank - Banco Multiplo S.A
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora recorrida sustenta, em síntese, ter sido vítima de sofisticada fraude praticada por terceiros que, mediante contato telefônico e visita domiciliar de pessoa que se apresentou como representante de instituição voltada à área da saúde, obtiveram seus dados pessoais, fotografias e informações sensíveis.

Na sequência, utilizando-se indevidamente desses dados, os fraudadores teriam aberto contas bancárias em seu nome, contratado financiamento para aquisição de uma motocicleta, celebrado seguro automotivo e realizado outras operações sem sua autorização.

Alega que, apesar de registrar boletim de ocorrência, comunicar os fatos aos envolvidos e buscar solução administrativa, teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes em razão de dívida oriunda de relação contratual que afirma não reconhecer, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito, o cancelamento dos contratos fraudulentos, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O
Banco recorrente
, por sua vez, alega que não há falha na prestação de serviço, que o apontando foi realizado no exercício regular de direito tendo em vista que as partes celebraram contrato e a recorrida restou-se inadimplente.

Posto isso, em que pese as alegações da empresa recorrente, não foi produzida nenhuma prova que viesse aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Ademais, é
oportuno, ainda, apontar a conclusão número 11, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024, que aduz que a biometria facial e o cópia do documento por si só, não tem o condão de comprovar a contratação de serviço:

CONCLUSÃO N.º 11 – CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

No que tange à pretensão indenizatória no presente caso, considerando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação da recorrida relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido é a Súmula 52 aprovada pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“Súmula 52 - A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificacão da existência de negativações anteriores. inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”

No mesmo sentido:

“RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DAS
CONDIÇÕES

PESSOAIS
DO
LESADO
. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

Com isso, tendo em vista a ausência de demonstração por parte da recorrida da potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial decorrente da negativação em seu nome, isso em virtude da ausência dos extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” dos últimos 5 (
cinco
) anos, não há que se falar em danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
AFASTAR a condenação a indenização por danos morais arbitrada
, nos termos da súmula 52 TR-TJMT,

mantendo, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli
]

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026